Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INSOLVÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS PARA OS GENITORES DO EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ COMPROVADA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. Nos termos dos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, e do verbete sumular 375, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. A ausência de registro da penhora, por si só, não elide o reconhecimento de fraude à execução. A má-fé dos adquirentes restou demonstrada pela ciência da ação de execução de alimentos, pois são genitores do executado e uma das exequentes reside em sua casa, e pela ausência de pagamento pela transferência, restando inequívoca a intenção de esvaziamento patrimonial. O reconhecimento da fraude à execução leva à ineficácia do ato de alienação, tendo por efeito a sujeição dos bens à satisfação do crédito exequendo.